Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-06.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000207-06.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: MARISAN DE NAZARE LEAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne do recurso cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à parte apelada.

2 -
Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

3 -
O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do salário de dezembro de 2012 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Muaná, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Muaná, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Marisan de Nazaré Leão Rocha.

Em síntese, a inicial narra que a autora é servidora pública efetiva do Município de Muaná A peça exordial narra que a parte autora é servidora pública do Município de Muaná e que deixou de receber a contraprestação salarial do mês de dezembro de 2012, requerendo a condenação do ente municipal ao pagamento do valor, corrigido monetariamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

Inconformado, o Município de Muaná interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, que houve a prescrição do direito. No mérito, afirma a ausência de provas que atestem o não recebimento do salário, requerendo a reforma da sentença para que sejam os autos julgados improcedentes.

Em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, a parte apelante suscita a ocorrência da prescrição do direito pleiteado, no entanto, não verifico na hipótese a possiblidade de acolhimento do pleito. Explico.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

A verba salarial pleiteada era referente ao mês de dezembro de 2012, tendo a parte autora ingressado com a ação originária em 19 de dezembro de 2017, dentro do prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, de modo que não deve ser acolhida a preliminar suscitada.

No mérito, o cerne do recurso cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do salário de dezembro de 2012 à parte apelada.

Da análise dos autos,

verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer comprovação de pagamento das verbas pleiteadas pela Apelada de modo a modificar ou extinguir o direito da servidora, nos termos do artigo 373, I
I, do Código de Processo Civil, que prevê que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

O Município, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do salário de dezembro de 2012 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL, A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 3. Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, por restar pacificado que, em se tratando de servidor temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00001667520018140035 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DESCONSTITUINDO AS ALEGAÇÕES DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DOS DÉBITOS TEREM SE ORIGINADO EM GESTÃO PASSADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. Apelo Improvido. (TJ-BA - APL: 05000740720138050105, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Neste viés, resta claro o direito da parte autora ao recebimento da verba pleiteada, de modo que não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023